Tribunal: STF
Processo: HC 219476
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J.L.M., apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do HC nº 762.841/SP.



    Narram os autos que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. art. 213, caput, do Código Penal, na forma do art. 14, II, c/c art. 61, II, “j”, todos do Código Penal. 



    Na sequência, o TJSP deu provimento ao recurso ministerial e deu parcial provimento ao apelo da defesa, para afastar a agravante do art. 61, II, “j”, do CP e redimensionar a pena do paciente, fixando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime prisional inicialmente fechado



    A impetrante sustenta constrangimento ilegal afirmando que o regime fechado foi fixado à míngua de fundamentação idônea a revelar contrariedade às Súmulas 718 e 719 do STF.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse o TJSP, ao prover a apelação do Ministério Público, destacou as circunstâncias do delito, tendo-as como graves, motivo pela qual exasperou a pena base em 1/3. Confira-se:



    “(...)o crime foi praticado com violência corporal expressiva, causando na vítima múltiplas escoriações e equimoses, e também mediante uso de faca, acarretando consequências físicas e psicológicas graves para a vítima. A alegação de que o comportamento da vítima, como sustentado pela Defesa, nas contrarrazões de apelação, em algum momento, tivesse sido revestido de tom amistoso, contendo “agarramento e brincadeiras”, como alegado pelo acusado e pelas testemunhas de defesa, não tem o condão de produzir reflexos na valoração das circunstâncias do fato, pois, seguramente, desde o início, o acusado se valeu de violência física para a consumação de seu intento lascivo, tendo inclusive agredido a vítima com o emprego de um caixote de madeira, quebrado a fechadura da porta e também um cano para tentar impedir que ela fugisse da casa, e, no momento seguinte, em que ela conseguiu repelir eficazmente a primeira investida, ainda armou-se com uma faca para com ela manter conjunção carnal ou praticar atos libidinosos diversos. Dessa forma, atento a essas circunstâncias especialmente graves e expressivas, entendo proporcional o incremento à pena-base de 1/3 sobre o mínimo legal, resultando em 08 anos de reclusão.”(grifo nosso).



    Logo, havendo incremento da pena base em razão de valoração negativa da circunstância judicial “circunstâncias do crime” com indicação de elementos concretos que levaram ao acréscimo, bem como a pena aplicada (5 anos e 4 meses de reclusão), tem-se justificada a imposição do regime fechado, conforme a tranquila jurisprudência desta Corte. 



    Nesse sentido destaco:(HC nº 163.821-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/19 e RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente